Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043549-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS MONCAO - CPF: 236.769.811-20 (EMBARGADO), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS MONCAO - CPF: 236.769.811-20 (EMBARGANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
REVISIONAL
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e correção monetária pelo IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, autorizando compensação com débitos do mesmo contrato. O autor alegou contradição e omissões quanto à análise dos juros remuneratórios, encargos
moratórios, legalidade de tarifas bancárias e forma de restituição, além de requerer repetição em dobro do indébito e redistribuição dos ônus sucumbenciais. O réu, por sua vez, apontou contradição na declaração de abusividade do seguro prestamista e omissão sobre a compensação dos valores devidos com o saldo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto aos temas suscitados pelas partes nos embargos de declaração; (
ii
) avaliar se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação do autor sobre abusividade dos juros remuneratórios foi afastada com base na jurisprudência do STJ, segundo a qual a simples estipulação de taxas superiores à média de mercado não implica abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto às tarifas bancárias, o acórdão validou sua cobrança com fundamento na comprovação documental dos serviços prestados, inexistindo omissão sobre o tema.

A cobrança dos encargos moratórios foi reconhecida como válida, diante da ausência de cláusula de comissão de permanência e da não cumulação com essa espécie de encargo, nos termos da Súmula 472 do STJ, afastando-se qualquer contradição.

A pretensão de repetição em dobro do indébito foi corretamente rejeitada com base no entendimento consolidado do STJ de que, nas ações revisionais, a devolução se dá de forma simples.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais foi afastada com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, por ter o autor sucumbido na quase totalidade dos pedidos.

Em relação aos embargos do réu, não há contradição na declaração de abusividade do seguro prestamista, uma vez que o acórdão reconheceu a imposição de contratação com seguradora vinculada ao banco, caracterizando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

Não há omissão quanto à compensação dos valores, pois o dispositivo do acórdão embargado expressamente autorizou tal compensação com os débitos do mesmo contrato.

Ambos os embargos de declaração visam rediscutir o mérito do acórdão, sem apontar vícios configuradores das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis nesta via estreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva.

A validade das tarifas bancárias depende da comprovação documental da efetiva prestação dos serviços.

É lícita a cobrança de encargos moratórios quando ausente a comissão de permanência e desde que não haja cumulação com esta.

A restituição de valores indevidamente cobrados em ações revisionais deve ocorrer de forma simples.

O reconhecimento da venda casada de seguro prestamista pressupõe a demonstração de contratação imposta pelo banco com seguradora vinculada, nos termos do Tema 972 do STJ.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu parcial provimento ao Recurso
apenas para
“
determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024,permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato
”
.

Ambas as partes recorreram.

O autor
s
ustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que os juros superam a média de mercado, mas não os declarar abusivos
.

A
lega omissão quanto à análise da ilegalidade da cumulação de encargos moratórios na Cláusula 4ª e na comprovação da prestação dos serviços tarifados.

Relata que o aresto
teria deixado de analisar a legalidade das tarifas de Cadastro (R$ 870,00), Registro de Contrato (R$ 316,00) e Avaliação (R$ 150,00)
e
que tais cobranças são abusivas por não terem comprovação da prestação dos respectivos serviços, em afronta ao CDC.

Pugna, ainda, pela aplicação da repetição em dobro do indébito e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, dada a reforma parcial da sentença.

O
ré
u
, por sua vez,
argumenta
, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no tocante à declaração de abusividade do seguro prestamista, sustentando que a contratação foi opcional e realizada em instrumento apartado, não configurando venda casada.

Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação de valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato, pleiteando o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos
E
mbargos de
D
eclaração opostos pel
o
autor

O embargante alega vícios quanto aos juros remuneratórios, tarifas, encargos moratórios, forma de restituição e honorários.

Sobre os
juros remuneratórios e tarifas, o acórdão adotou tese jurídica clara, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a simples estipulação de taxas superiores à média de mercado não implica, abusividade, exigindo-se demonstração de desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso (taxa de 28,42% a.a. frente à média de 27,23% a.a.). Da mesma forma, as tarifas foram validadas com base na comprovação documental dos serviços.

No que tange aos encargos moratórios, não há contradição. O julgado atestou a inexistência de cláusula de comissão de permanência e validou os encargos previstos (juros remuneratórios, moratórios e multa), cuja incidência, na ausência daquela comissão, é lícita, desde que não cumulada com a própria comissão de permanência, conforme Súmula 472 do STJ.

No que tange à repetição do indébito, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações revisionais, essa deve ocorrer de forma simples, conforme se extrai do
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

Q
uanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
,
nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, deve a parte contrária responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios.

A hipótese dos autos enquadra-se nessa previsão legal, uma vez que a parte autora restou vencida em quase todos os pontos da ação revisional, obtendo êxitoapenas em relação a

restituição dos valores cobrados a título de seguro
.

Dos Embargos
de
Declaração Opostos
p
el
o
ré
u

A

instituição financeira sustenta contradição quanto ao reconhecimento da venda casada do seguro e omissão quanto à compensação de valores.

No tocante ao seguro prestamista, o acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso concreto, identificou-se a imposição de contratação com seguradora vinculada à instituição financeira, caracterizando a venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ. A argumentação do banco de que a contratação foi opcional e em apartado reflete mera discordância com a valoração da prova realizada pela Turma Julgadora, o que configura tentativa de reexame da causa, inadmissível nesta via estreita.

Quanto à alegada omissão sobre a compensação de valores,
d
a simples leitura do dispositivo do acórdão embargado, verifica-se que este Relator consignou expressamente:
"permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato"
. Portanto, a autorização pleiteada já consta, inexistindo a lacuna apontada.

Desse modo
, verifico que
ambos
os
aclaratórios
não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos
os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026